Tribunal: TJSP
Processo: 0002035-41.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0002035-41.2016.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante
DANIEL ALBERTO SILVA ROJAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTA A
PUNIBILIDADE de DANIEL ALBERTO SILVA ROJAS com fundamento no
art. 107, IV, do Código Penal e art. 61, caput, do Código de Processo Penal,
pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o mérito do apelo, com a
extensão dos efeitos ao corréu não apelante WAGNER RAULISON
CAVALCANTE FERREIRA.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002035-41.2016.8.26.0302 - Voto no 35832 – M
2
.Apelação Criminal no 0002035-41.2016.8.26.0302
Origem: 1a Vara Criminal / Jaú
Magistrada: Carina Lucheta Carrara
Apelante: DANIEL ALBERTO SILVA ROJAS
Apelado: Ministério Público
Interessado: Wagner Raulison Cavalcante Ferreira
Voto no 35832
APELAÇÃO

POSSE
DE
DROGAS
PARA
CONSUMO
PESSOAL
-
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA Art. 30 da Lei 11.343/06
Prescrição que ocorreu entre o recebimento da
denúncia e a publicação da r. sentença Extinção da
punibilidade decretada, prejudicado o exame do
mérito do recurso, com a extensão dos efeitos ao
corréu não apelante.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por DANIEL ALBERTO SILVA ROJAS contra r. sentença de
fls. 886/895, que o condenou, bem como ao corréu não apelante
Wagner Raulison Cavalcante Ferreira como incurso art. 28, §1o,
da Lei 11.343/06 à pena de advertência sobre os efeitos das
drogas.
A Defesa pugna preliminarmente, prelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, no
mérito, pela absolvição (fls. 979/982).
Contrarrazoado o recurso (fls. 986/987),
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
acolhimento da preliminar, reconhecendo-se a prescrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002035-41.2016.8.26.0302 - Voto no 35832 – M
3
inclusive com extensão dos efeitos ao corréu não apelante (fls.
1.001/1.005).
Relatei.
Preliminarmente verifica-se que no caso em
tela operou-se a prescrição da pretensão punitiva.
Com efeito, nos termos do art. 30 da Lei
11.343/06, as penas cominadas ao delito de porte de drogas
para consumo pessoal, prescrevem em 2 anos:
“Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e
a execução das penas, observado, no tocante à
interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e
seguintes do Código Penal”
E, entre o recebimento da denúncia que se
deu em 05/07/2016 (fls. 506/508) e a publicação da r.
sentença em 30/10/2018 (fls. 899), decorreu tal lapso,
superior
a
2
anos,
inexistindo
causas
suspensivas
e
interruptivas da prescrição.
Reconhecida a prescrição, a análise do
mérito do recurso se encontra prejudicada.
Observo, igualmente, que a despeito da r.
sentença ter transitado em julgado em relação ao réu Wagner
(fls. 974), tratando-se de matéria de ordem pública deve ser a
prescrição reconhecida também em relação a ele.
Posto
isto,
JULGO
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE de DANIEL ALBERTO SILVA ROJAS com
fundamento no art. 107, IV, do Código Penal e art. 61, caput, do
Código de Processo Penal, pela prescrição da pretensão punitiva,
prejudicado o mérito do apelo, com a extensão dos efeitos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002035-41.2016.8.26.0302 - Voto no 35832 – M
4
corréu não apelante WAGNER RAULISON CAVALCANTE
FERREIRA.
EDISON BRANDÃO
Relator